Tribunal: TJMT
Processo: 1024840-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024840-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA RIBAS SOARES DE SOUZA - CPF: 604.576.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ISAIAS ROCHA DE SOUZA - CPF: 460.746.601-82 (AGRAVADO), ANDREIA RIBAS SOARES DE SOUZA - CPF: 604.576.431-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, rejeitou a impugnação à penhora e manteve bloqueio judicial de R$ 18.000,00, referente a multa por descumprimento de ordem judicial que determinava a prestação integral de serviços de Home
Care
a paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o integral cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora de saúde; (
ii
) analisar a legalidade e proporcionalidade da manutenção do bloqueio judicial do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços de Home
Care
determinada judicialmente exige equipe multidisciplinar e atendimento contínuo, incluindo técnico de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia diária, atendimento médico semanal, e sessões regulares com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e psicólogo.

O laudo pericial comprova que a obrigação não foi cumprida integralmente, revelando ausência de atendimento por nutricionista e psicólogo, prestação insuficiente de fisioterapia e terapia ocupacional, e falha no cumprimento do atendimento médico semanal.

A existência de termo de recusa de atendimento noturno por técnico de enfermagem, por opção da família do paciente, não afasta o descumprimento das demais obrigações, que permanecem válidas e exigíveis.

A multa cominatória e o bloqueio judicial têm respaldo legal, são proporcionais e buscam assegurar a efetividade da decisão judicial, diante da inércia da parte obrigada.

A alegação de prejuízo irreparável é afastada, pois os valores bloqueados permanecem sob controle judicial e podem ser restituídos em caso de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação pericial de descumprimento parcial de obrigação de fazer imposta judicialmente justifica a manutenção da multa cominatória.

A existência de termo de recusa de parte da prestação não exime a parte obrigada de cumprir integralmente os demais aspectos da decisão judicial.

O bloqueio judicial de valores a título de multa possui natureza coercitiva, é proporcional e reversível, sendo legítimo meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 536, §§ 1o e 3o, e 537, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.

1024840-06.2025.8.11.0000.

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
x
ISAIAS ROCHA DE SOUZA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 0003234- 97.2020.8.11.0004, ajuizada por ISAIAS ROCHA DE SOUZA,
rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de multa por descumprimento
de ordem judicial.

Para tanto, a

a
gravante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da ordem judicial, tendo providenciado integralmente o atendimento determinado, especialmente no que tange à disponibilização de profissional técnico de enfermagem.

Alega que a descontinuidade da assistência de enfermagem no período noturno decorreu de expressa manifestação
do cônjuge
do beneficiário, que optou por restringir a prestação do serviço apenas ao período diurno, conforme termo de recusa anexado aos autos.

Argumenta que, diante do cumprimento da obrigação e da ausência de conduta ilícita, não subsiste fundamento legal ou fático para a manutenção do bloqueio judicial impugnado.

Requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão
recorrida e determinar a revogação d
a ordem de bloqueio e
liberar
os valores constritos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na análise da suposta regularidade do cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quanto à integralidade do serviço de Home
Care
prescrito ao agravado, paciente acometido por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), enfermidade de alta complexidade e evolução progressiva, que demanda cuidados contínuos e especializados.

Com efeito, foi determinada judicialmente a prestação de serviço domiciliar com equipe multidisciplinar, inclusive com acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas por dia, além de fisioterapia diária, atendimento médico semanal, fonoaudiologia e terapia ocupacional três vezes por semana, nutricionista e psicólogo em frequência definida.

Contudo, o laudo pericial produzido em sede de instrução
(id n. 165406551)
revela, com clareza e objetividade, que tais determinações judiciais não vêm sendo observadas na integralidade. Conforme conclusões do perito judicial, embora alguns serviços tenham sido parcialmente executados, outros sequer foram iniciados, a exemplo dos atendimentos por nutricionista e psicólogo, os quais, segundo informado pela própria esposa do agravado, nunca foram prestados.

Ademais, registra-se que a fisioterapia ocorre apenas cinco vezes por semana, ao passo que foram indicadas sete sessões semanais; a terapia ocupacional, prestada uma vez por semana, diverge da prescrição de três sessões; e o atendimento médico semanal também não se realiza.

Não obstante a existência de termo de recusa quanto ao atendimento noturno por técnico de enfermagem – fato apontado como excludente de responsabilidade pela agravante –, o próprio laudo pericial expressamente ressalva que o paciente necessita do tratamento completo em regime de Home
Care
, com exceção da assistência noturna, por opção da família, o que evidencia que as demais obrigações permanecem válidas e foram descumpridas.

Logo, a alegação de integral cumprimento da obrigação não se sustenta, havendo prova técnica robusta em sentido contrário, oriunda de profissional imparcial, nomeado pelo Juízo de origem.

Em tal contexto, a multa cominatória fixada revela-se adequada ao fim a que se destina: compelir a parte ao adimplemento integral da obrigação. De igual modo, o bloqueio dos valores constitui medida legítima, proporcional e reversível, notadamente diante da capacidade econômica da agravante e da persistência no descumprimento das determinações judiciais.

A alegação de prejuízo irreparável carece de respaldo, pois os valores encontram-se judicialmente depositados e poderão ser restituídos em caso de eventual reforma da decisão no momento processual oportuno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025